Tribunal: TCU
Processo: 014.143/2012-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Pensão Civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento do cumprimento do Acórdão 4430/2012-TCU-Primeira Câmara , que julgou ilegal o ato de pensão instituída por João Carlos Botelho, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher as razões de justificativa apresentadas por Neidja Torres de Araújo; 9.2. determinar, ao Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado da Paraíba, com fulcro no art. 250, inciso II c/c o art. 262, §2o do Regimento Interno do TCU, que: 9.2.1. no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa e mediante prévia instauração de processo administrativo, apure o montante indevidamente recebido a título parcela relativa à URP (26,05%) pelos pensionistas de João Carlos Botelho, desde a ciência do Acórdão 4430/2012-TCU-Primeira Câmara , até a efetiva exclusão desta rubrica, promova sua restituição ao Erário, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, e comprove ao Tribunal de Contas da União as medidas adotadas; 9.2.2. envie, no prazo de 30 (trinta) dias, via sistema e-Pessoal, novo ato de concessão de pensão civil instituída por João Carlos Botelho, livre das irregularidades apontadas nos autos, conforme subitem 9.2.2 do Acórdão 4430/2012-TCU-Primeira Câmara .